Tribunal: TJES
Processo: 0000034-29.2014.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-29.2014.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANSELMO DE JESUS NASCIMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000034-29.2014.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANSELMO DE JESUS NASCIMENTO, MARCOS DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DA SENTENÇA PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Marcos de Sousa Ribeiro e Anselmo de Jesus Nascimento, manifestando inconformismo com a sentença que os condenou pela prática de furto qualificado, por duas vezes, na forma do art. 71, c/c art. 155, § 4º, inciso IV, todos na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa pugnou pela absolvição, pela exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo reconhecimento da continuidade delitiva. O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso para reduzir as penas-bases, mantendo a sentença nos demais pontos.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) a insuficiência de provas para a condenação e a ausência de elementos para a qualificadora do concurso de pessoas, (ii) a legalidade da fixação das penas-bases acima do mínimo legal, (iii) a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso material, e (iv) a readequação da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade delitiva foram comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo autos de apreensão, depoimentos de policiais coerentes e harmonizados com as demais provas, depoimentos de testemunhas e confissão parcial dos réus. O concurso de pessoas está configurado.

4. A pena-base do réu Anselmo foi exasperada por inidônea valoração da conduta social, baseada na existência de outro processo criminal, o que contraria a jurisprudência consolidada. A pena-base do réu Marcos foi majorada sem a indicação de nenhuma circunstância judicial desfavorável, o que a torna arbitrária.

5. O reconhecimento da continuidade delitiva é inviável, pois os crimes foram praticados em um intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias, sem que se configure uma situação excepcional que justifique a aplicação do benefício. O concurso material, portanto, foi corretamente aplicado.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido para refazer a dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Tese

É cabível o parcial provimento de recurso de apelação para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, quando a sua fixação em patamar superior se baseia em fundamentação inidônea (como a utilização de processos em andamento para valorar negativamente a conduta social, em dissonância com o entendimento jurisprudencial) ou em ausência de motivação concreta para a exasperação, mantendo-se, no entanto, a condenação, a qualificadora do concurso de pessoas e o regime de cumprimento de pena, se as provas dos autos demonstrarem a autoria, a materialidade e o vínculo subjetivo entre os agentes.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS DE SOUZA RIBEIRO e ANSELMO DE JESUS NASCIMENTO,
contra r. sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, inciso IV, por duas vezes, na forma do artigo 71, c/c artigo 155, § 4º, inciso IV, todos na forma do artigo 69 e do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para Anselmo e 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para Marcos, fixando o regime inicial do cumprimento de pena como FECHADO para o acusado ANSELMO DE JESUS NASCIMENTO e regime SEMIABERTO para o acusado MARCOS DE SOUZA RIBEIRO.

A defesa, no id. 14002526, pugna pela absolvição do apelante ANSELMO DE JESUS NASCIMENTO, em relação aos furtos que tem como vítimas JOSÉ CARLOS ARDIZZON e MARIA DAS GRAÇAS LOPES GAVA;

E, ainda, pugna pela absolvição do apelante MARCOS DE SOUZA RIBEIRO aos furtos que tem como vítimas MARIA DAS GRAÇAS LOPES GAVA e JOSÉ CARLOS ARDIZZON;

Pleiteia a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas;

E requer o redimensionamento das penas bases;

Subsidiariamente, caso sejam mantidas as condenações em relação aos 3 crimes de furtos, seja reconhecida a continuidade delitiva entre todos eles;

Contrarrazões, no id. 14002529, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 14442578, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000034-29.2014.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANSELMO DE JESUS NASCIMENTO, MARCOS DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial que, nos dias 07.11.2012, 30.12.2013 e 02.01.2014, respectivamente, na residência de José Carlos Ardizzon, na Escola Novo Saber, e, na residência de Glaucio Casagrande, localizadas na área urbana desta Comarca de Rio Bananal, MARCOS DE SOUZA RIBEIRO e ANCELMO DE JESUS NASCIMENTO, com unidades de designios e vontade de furtar, subtrairam para si coisas alheias móveis, consistentes em 02 (dois) notebook's da marca DELL, sendo um na cor preta e outro na cor prata; 01 (um) receptor de antena parabólica; 01 (um) aparelho de DVD. marca LG; 0l (um) secador de cabelo; 01 (um) som portátil na cor prata; várias peças de roupa; 01 (um) notebook da marca ACCER, de cor preta: 01 (um) notebook da marca LENOVO I3; 01 (um) projetor da marca EPSON e 02 (duas) caixas de som pequena, tudo avaliado em R$ 3.815,00 (três mil, quinhentos e quinze reais), conforme Autos de Avaliação Indireta de fls. 25 e 26.

Segundo se apurou, no dia 16.01.2014, por volta das 15h, a Polícia Civil local, juntamente com a Policia Militar, desencadeou uma operação policial, na qual os policiais civis entraram em contato com a Policia Militar solicitando apoio para atender uma ocorrência policial, tendo em vista que a Polícia Civil havia recuperado um notebook, marca DELL, cor preta, furtado da residência do Sr. Glaucio Casagrande. O fato teve início quando policiais civis obtiveram informações de que o citado notebook estava no trailer do "Mineiro" (Guilherme Arantes de Almeida), localizado em frente à praça de Santo Antônio, nesta cidade, Segundo se apurou, ainda, Marcos de Souza havia vendido o citado notebook para o Sr. Guilherme por um valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Assim, ao deslocarem-se até o trailer do Mineiro, os policiais apreenderam o notebook que estava em poder do Sr. Guilherme e, pelo fato de terem em mãos um mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo em desfavor do denunciado Anselmo de Jesus Nascimento, que estava residindo com Marcos de Jesus Ribeiro, a polícia deslocou-se até sua residência, onde, após diligências, apreenderam os produtos descritos no Auto de Apreensão de As. 11.

Segundo consta, em diligência os policiais aprenderam na residência de Antônio de Jesus Silva: 01 (um) notebook, 01 (uma) máquina fotográfica e algumas peças de roupas, objetos estes que haviam sido depositados por Marcos de Sousa Ribeiro. Já na residência de Marcelo de Sousa

Ribeiro, apreenderam 01 (um) aparelho de DVD, 01 (um) aparelho de som, além de algumas peças de roupas, objetos estes que foram vendidos por Marcos de Sousa Ribeiro.

Apurou-se, ainda, que os produtos apreendidos na operação policial eram produto de furtos ocorridos nesta cidade cometidos pelos denunciados, os quais foram praticados em desfavor das seguintes vitimas: José Carlos Ardizzon, na data de 07.11.2013; Maria das Graças, na data de 30.12.20/3 e, por fim, Glaucio Casagrande, na data de 02.01.2014, além de outras que até o presente momento não foram identificadas.

Emerge dos autos que os denunciados se reuniram para a prárica de vários furtos ocorridos nesta cidade, sendo que, após furtarem os objetos, os vendiam para diversas pessoas, por valores totalmente desproporcionais aos valores de mercado.

Importante ressaltar que, dos depoimentos das testemunhas Antonio de Jesus Silva, limara Barbosa Souza (ex amásia de Marcos), José Carlos Ardizzon, Maria das Graças Lopes Gava e Guilherme Arantes de Almeida, não há dúvidas quanto às autorias dos crimes aqui narrados.

Dessa forma, as autorias e a materialidade dos crimes objeto de investigação encontram-se nos diversos elementos de informação anexos aos autos, sendo estes testemunhais e materiais.

(...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, inciso IV, por duas vezes, na forma do artigo 71, c/c artigo 155, § 4º, inciso IV, todos na forma do artigo 69 e do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para Anselmo e 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para Marcos, fixando o regime inicial do cumprimento de pena como FECHADO, para o acusado ANSELMO DE JESUS NASCIMENTO, e regime SEMIABERTO para o acusado MARCOS DE SOUZA RIBEIRO.

A defesa, no id. 14002526, pugna pela absolvição do apelante ANSELMO DE JESUS NASCIMENTO, em relação aos furtos que tem como vítimas JOSÉ CARLOS ARDIZZON e MARIA DAS GRAÇAS LOPES GAVA;

E, ainda, pugna pela absolvição do apelante MARCOS DE SOUZA RIBEIRO aos furtos que tem como vítimas MARIA DAS GRAÇAS LOPES GAVA e JOSÉ CARLOS ARDIZZON;

Pleiteia a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas;

E requer o redimensionamento das penas bases;

Subsidiariamente, caso sejam mantidas as condenações em relação aos 3 crimes de furtos, seja reconhecida a continuidade delitiva entre todos eles;

Da Absolvição e da Exclusão da Qualificadora do Concurso de Pessoas

A defesa dos apelantes argumenta que as provas produzidas em juízo são insuficientes para sustentar a condenação.

No entanto, a materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por diversos elementos nos autos, como os Autos de Apreensão (fls. 11, 29, 30, 89), os Boletins de Ocorrência (fls. 17/19, 28/28v, 29, 71), e os depoimentos prestados por testemunhas e policiais.

Os depoimentos dos policiais Osvaldo João Luiz Rodrigues e Euder Barros de Paulo foram firmes e coerentes, ressaltando que as investigações foram iniciadas após a tentativa de venda de um notebook furtado, o que levou à identificação dos acusados.

Eles também relataram que outros bens furtados foram localizados e que a prisão dos réus resultou na quase total cessação dos crimes na cidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confere credibilidade à palavra de policiais, desde que coerente e em harmonia com as demais provas.

Além disso, os depoimentos das testemunhas Ilmara Barbosa Souza e Antônio de Jesus Silva corroboram os fatos.

Ilmara afirmou que Marcos chegou à sua residência com objetos que ela desconfiou serem furtados e que ele mesmo confessou ter furtado os bens.

Ela também viu Anselmo levando um computador para a mesma casa. Antônio de Jesus Silva relatou que Marcos levou dois computadores para sua casa e propôs um negócio e que ele soube, por boato, que Marcos e Marcelo estavam cometendo furtos.

Ademais, os próprios réus confessaram parcialmente os delitos em seus interrogatórios.

Anselmo confessou ter furtado um notebook sozinho da professora Maria das Graças, enquanto Marcos confessou o furto na casa de Glaucio Casagrande.

Diante desse robusto conjunto probatório, que inclui depoimentos de policiais e testemunhas, além da confissão parcial dos réus, a autoria e a materialidade delitiva estão sobejamente comprovadas.

A qualificadora do concurso de pessoas também se mostra configurada, pois o concurso se caracteriza pela presença de, ao menos, dois agentes com vínculo subjetivo e relevância causal das condutas para o resultado.

Os depoimentos de testemunhas e a contradição nas confissões dos réus indicam que eles agiram em concurso para praticar os furtos. Portanto, não há que se falar em absolvição, ou exclusão da qualificadora.

Da Dosimetria da Pena-Base

A defesa requer a redução das penas-bases aplicadas, argumentando que a fundamentação utilizada foi inidônea e arbitrária.

A Procuradoria de Justiça acolheu essa tese em seu parecer.

Em relação ao réu Anselmo, o magistrado de primeira instância considerou a "conduta social" desfavorável com base na existência de outro processo criminal em seu nome.

Conforme o parecer da Procuradoria, essa é uma fundamentação inidônea, pois a conduta social se refere a aspectos comportamentais como relacionamento familiar e integração comunitária, e não a antecedentes criminais.

A Súmula 444 do STJ veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Portanto, a pena-base de Anselmo deve ser reduzida para o mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão.

Quanto ao réu Marcos, o juiz sentenciante não apontou nenhuma circunstância judicial desfavorável, mas, ainda assim, fixou sua pena-base em 3 (três) anos de reclusão, um ano acima do mínimo legal.

Conforme a defesa, não houve justificativa para essa majoração.

A dosimetria da pena exige a indicação de elementos concretos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, o que não ocorreu no caso de Marcos.

Portanto, a pena-base de Marcos também deve ser fixada no mínimo legal, que é de 2 (dois) anos de reclusão.

Refeita a dosimetria, a pena definitiva de
Anselmo
para o crime do art. 155, § 4º, inciso IV, na forma do art. 71, do Código Penal, totaliza 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Para o crime do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, a pena definitiva será de 2 (dois) anos de reclusão. No concurso material, a soma das penas resulta em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. A pena de multa para cada delito será de 10 (dez) dias-multa, totalizando 20 (vinte) dias-multa.

Para
Marcos
, a pena definitiva para o crime do art. 155, § 4º, inciso IV, na forma do art. 71, do Código Penal, totaliza 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Para o crime do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, a pena definitiva será de 2 (dois) anos de reclusão. No concurso material, a soma das penas resulta em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. A pena de multa para cada delito será de 10 (dez) dias-multa, totalizando 20 (vinte) dias-multa.

Da Continuidade Delitiva

A defesa pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os crimes de furto, em detrimento do concurso material aplicado.

No entanto, a jurisprudência dominante entende que a continuidade delitiva não pode ser reconhecida quando o intervalo entre os crimes é superior a trinta dias, salvo em situações excepcionais.

O furto praticado em 07/11/2012 e os demais, praticados em 30/12/2013 e 02/01/2014, estão separados por um lapso temporal superior a um ano. Não há nos autos a demonstração de qualquer situação excepcional, que justifique a aplicação da continuidade delitiva.

Desta forma, o concurso material entre os crimes, conforme aplicado na sentença, deve ser mantido.

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para refazer a dosimetria da pena dos réus, acolhendo o parecer ministerial.

A pena-base de Anselmo de Jesus Nascimento e de Marcos de Sousa Ribeiro deve ser fixada no mínimo legal, por inidoneidade na fundamentação e ausência de justificação, respectivamente, restando ao final a pena fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. A pena de multa para cada delito será de 10 (dez) dias-multa, totalizando 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho a condenação, a qualificadora do concurso de pessoas, o regime de cumprimento de pena de Marcos e o concurso material entre os delitos, nos termos da sentença recorrida.

Considerando a pena fixada para Anselmo, altero o regime inicial para cumprimento de pena como o semiaberto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)